Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727990-84.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RONALDO FERNANDES DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, que, nos autos no 0714806-40.2022.8.07.0007, indeferiu pedido de revogação de medida protetiva fixada em desfavor do Paciente e em favor da vítima, sua ex-namorada, consistente na suspensão de posse/porte de arma de fogo do Paciente. O impetrante, inicialmente, discorre acerca do cabimento do mandado de segurança. Quanto aos fatos, alega sofrer ilegalidade por parte da autoridade coatora apontada, ao ter seu direito de porte de arma suspenso. Argumenta que necessita dos artefatos apreendidos para trabalhar na atividade de patrulhamento ostensivo no município de Valparaíso de Goiás. Assevera que as demais medidas protetivas deferidas em favor da vítima (Maria da Conceição do Nascimento Brito) são suficientes para garantir a sua integridade física e psíquica. Requer, assim, em sede liminar, a revogação da medida protetiva de suspensão da posse e do porte de arma de fogo do impetrante. Subsidiariamente, pugna pela liberação dos artefatos apenas no período em que estiver trabalhando, com o posterior acautelamento pela PMGO. No mérito, pede a confirmação da ordem. A liminar foi indeferida (ID 38593906 - Pág. 1-2). As informações foram prestadas pelo Juízo a quo (ID 38806040 - Pág. 1-8). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do Procurador de Justiça em substituição, oferta parecer pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 39385924 - Pág. 1-5). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme artigo 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A decisão judicial que o impetrante aponta como ilegal e abusiva foi proferida no bojo dos autos da Medida Protetiva de Urgência no 0714806-40.2022.8.07.007 e comporta recurso próprio, nos moldes do art. 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMA DE POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO EXPRESSO DA VÍTIMA PELA SUSPENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica e de requerimento expresso da vítima pela suspensão da posse/porte de arma do agressor, que é policial militar, mantém-se a decisão do Juízo Reclamado que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência, determinou motivadamente a suspensão da posse de arma do Reclamante. 2. A Lei Maria da Penha estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I. 3. Reclamação Criminal desprovida. (Acórdão 1325998, 07516160620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é incabível o processamento de mandado de segurança, em razão de este não poder ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente previsto. Nesse sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Assim, havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de mandado de segurança para substituí-lo. Ante o exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos artigos 5o, inc. II, e 10 da Lei 12.016/2009; 89, inc. III, e 226, inc. I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009, e as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas ex lege. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador